Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-02.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011971-02.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[AMANDA VITORIA DA SILVA PADILHA - CPF: 103.743.771-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA CONCEICAO MOREIRA NEVES - CPF: 009.547.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO ATIVIDADES CRIMINOSAS E
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
R
ecurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou a
apelante
à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a majoração da pena-base em 2/5, em razão da quantidade de droga apreendida, é legítima à luz do art. 42
,
da Lei n. 11.343/06;
(
ii
)
estabelecer se estão presentes os requisitos legais cumulativos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33
,
da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir:

1.
O art. 42
,
da Lei de Drogas confere preponderância à quantidade e natureza da substância entorpecente na fixação da pena, sendo legítima a majoração da pena-base acima das frações usualmente aplicadas (1/6 ou 1/8), desde que devidamente fundamentada.

2.
A apreensão de 20,260 kg de maconha, divididos em 20 tabletes, excede significativamente a média dos casos ordinários, autorizando, com amparo em precedentes do STJ, a majoração da pena-base em 2/5.

3.
O tráfico privilegiado exige a comprovação cumulativa dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa.

4.
Laudo pericial de extração de dados do celular da acusada demonstrou tratativas relacionadas à logística e fornecimento de entorpecentes, uso de vocabulário típico de facções e interlocuções com interessados na compra de drogas, evidenciando dedicação habitual ao tráfico.

5.
A própria apelante reconheceu, em interrogatório, vínculos com integrantes de organização criminosa desde a adolescência, revelando atuação articulada e reiterada no tráfico, o que inviabiliza a aplicação da minorante.

IV. Dispositivo e Tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração da pena-base acima das frações padrão é admissível, desde que lastreada em quantidade expressiva de droga e fundamentação idônea, nos
termos do art. 42
,
da Lei n. 11.343/06. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos, sendo incabível quando demonstrada dedicação habitual à atividade criminosa. 3. A utilização de elementos colhidos nos autos, como laudos periciais e declarações da ré, é legítima para afastar a incidência do tráfico privilegiado, desde que respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4o, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06; art. 42 da mesma lei; art. 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 945.549/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 02/04/2025,
DJe
08/04
/2025
;
STJ –
AREsp
n. 2.462.784/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024,
DJe
04/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AMANDA VITÓRIA DA SILVA PADILHA
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena definitiva de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da mesma lei, conforme se vê no Id. 214432845.

Em suas razões (Id. 216741826), a defesa postula, em síntese:

(i)

A redução da pena-base, sob o argumento de que a fração de aumento adotada para valoração negativa das circunstâncias judiciais – quantidade da droga (20,260 kg de maconha) – foi excessiva, sendo mais adequada a ap
licação de fração de 1/6 ou 1/8 e;
(
ii
)

O reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, ao argumento de que a apelante
é primária, de bons antecedentes, e não integra organização criminosa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 217846153)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra
da
Procuradora Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 341217851
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo originário julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar a acusada
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.
c
.
art. 40, inciso V, ambos da Lei n
.
11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

A defesa limita sua insurgência à reanálise da dosimetria da pena, questionando a fração aplicada na primeira fase, por considerar excessiva diante da valoração negativa baseada apenas na quantidade da droga apreendida, e requer ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que a apelante é primária, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Assim,
passo à análise das teses recursais.

a)
Da d
osimetria da pena
-
primeira fase
:

No que se refere à
dosimetria da pena na primeira fase
, não merece guarida a pretensão defensiva de redimensionamento da pena-base, fundada na alegada ausência de fundamentação idônea para o aumento em fração superior a 1/6 ou 1/8.

Embora tais frações sejam comumente utilizadas como parâmetros orientadores pela jurisprudência, não possuem caráter vinculante, sendo
admitida, de forma excepcional e devidamente fundamentada, a aplicação de fração diversa, desde que compatível com as circunstâncias concretas do caso, em especial quando se tratar de grande quantidade de droga apreendida.

No caso, a apreensão de
20,260 kg de maconha
, fracionada
em 20 tabletes
, excede significativamente o padrão dos casos ordinários de tráfico, justificando plenamente o aumento da pena-base em
2/5
, conforme realizado pelo Juízo de origem, com amparo no art. 42
,
da Lei 11.343/06, que confere preponderância à quantidade e natureza do entorpecente.

Esse entendimento encontra respaldo no recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça,
prolatado
no
AgRg
no HC 945.549/SP (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJe
08/04/
2025
), no qual foi mantido o aumento da pena-base em 2/3 diante da apreensão de
18,3 kg de maconha
.
Vejamos:

“(...)
3. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade no aumento da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11 .343/2006
. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

No caso dos autos, a quantidade de droga que o agravante estava transportando - 18,3kg de maconha, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 2/3, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 945549 SP 2024/0348501-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/
2025
)
”
. (grifos meus).

Considerando, portanto, que a quantidade aqui apreendida é ainda superior, mostra-se proporcional, razoável e devidamente fundamentada a fração de aumento aplicada na origem, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a dosimetria da primeira fase.

b)
T
ráfico privilegiado:

Também não merece acolhimento o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nos termos da legislação, o redutor do
tráfico privilegiado
somente é cabível quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos legais:
primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa
.

No presente caso, embora a apelante seja
tecnicamente primária
e detenha bons antecedentes formais, os autos revelam elementos concretos que apontam para sua
dedicação habitual a atividades ilícitas
, o que afasta a aplicação do benefício legal.

A sentença de origem fundamentou o afastamento da minorante com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente o conteúdo do
Laudo Pericial de extração de dados do aparelho celular da ré (Id. 338966453)
, o qual revelou mensagens com vocabulário próprio de facções criminosas, tratativas para aquisição de materiais usados na camuflagem de entorpecentes e comunicação com terceiros que a procuravam diretamente para obter drogas. Tais elementos demonstram atuação para além do mero transporte, envolvendo preparação, logística e articulação com terceiros, o que denota inserção na cadeia do tráfico.

Ademais, em seu interrogatório, a própria apelante confirmou manter contato com pessoas ligadas a organizações criminosas desde os 17 anos de idade, participando de grupos
de
WhatsApp

associados a facções, ainda que tenha minimizado a gravidade desses vínculos. O contexto geral do caso evidencia que sua atuação não era pontual ou isolada, mas sim conectada a estrutura criminosa organizada, inclusive com transporte de quantidade expressiva de entorpecente (20,260 kg de maconha) em rota interestadual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, embora a condição de “mula” não seja, por si só, suficiente para afastar o redutor, a demonstração de atuação articulada, reiterada ou com certa estabilidade na atividade ilícita, especialmente quando associada à facção criminosa, impede o reconhecimento da minorante
.

Neste sentido:

“(...)
4.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base em elementos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, incluindo diálogos extraídos de seu celular, que revelam envolvimento no comércio de drogas
. 5. O reexame das provas necessárias para modificar as conclusões das instâncias ordinárias é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6 .
A jurisprudência consolidada desta Corte afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado quando há elementos
concretos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, atraindo a Súmula n. 83/
STJ.IV.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ -
AREsp
: 2462784 SC 2023/0326593-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2024)
”
.
(grifos meus).

O

Tema 1.139 do STJ
não obsta a valoração de elementos concretos extraídos do próprio processo para aferição dos requisitos do § 4o do art. 33, sendo vedada apenas a consideração de inquéritos ou ações penais em curso. No caso, a conclusão decorre diretamente das provas produzidas nos autos, em especial o Laudo Técnico mencionado.

Evidenciado, a partir da prova documental constante do Laudo Pericial de extração de dados (Id. 338966453), que a apelante se dedicava a atividades criminosas, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Mantém-se, portanto, o afastamento da referida minorante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Amanda Vitoria Da Silva Padilha
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026